Tribunal: TJMT
Processo: 0015728-29.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015728-29.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WER CONFECCOES LTDA - CNPJ: 18.721.418/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WER CONFECCOES LTDA - CNPJ: 18.721.418/0001-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANDERSON DE ARRUDA LEITE - CPF: 044.911.391-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICHELE HOFFEMANN (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015728-29.2018.8.11.0015

APELANTE: JANDERSON DE ARRUDA LEITE, MICHELE HOFFEMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES] – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DELITO COMETIDO NA MODALIDADE QUALIFICADA – RÉUS REINCIDENTES EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – PERICULOSIDADE SOCIAL E REPROVABILIDADE DA CONDUTA – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS – FURTO CONSUMADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As circunstâncias de o furto ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo e os réus serem reincidentes em delitos contra o patrimônio afastam a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela, por evidenciarem a reprovabilidade da conduta e periculosidade social dos agentes.

O delito de furto consuma-se no momento da inversão da posse dos bens, ainda que em por curto lapso temporal, sendo prescindível que saiam da esfera de vigilância da vítima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015728-29.2018.8.11.0015

APELANTE: JANDERSON DE ARRUDA LEITE, MICHELE HOFFEMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JANDERSON DE ARRUDA LEITE e MICHELE HOFFEMANN, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, respectivamente, às penas de 3 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa e 3 anos e 2 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa, em regime semiaberto.

Em síntese, a Defensoria Pública requer a absolvição dos réus, com base na aplicação do princípio da insignificância, argumentando que os bens subtraídos, além de serem de pequeno valor, foram restituídos à vítima.

Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para a modalidade tentada,
“tendo em vista que ficou provado que os apelantes sequer saíram do local dos fatos”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015728-29.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Narra o caderno investigativo que, no dia 05 de outubro de 2018, por volta das 01h10min, no estabelecimento comercial denominado “Loja Barato Mania”, localizado na Avenida das Itaúbas, no 3891, bairro Centro, neste município de Sinop/MT, Janderson de Arruda Leite e Michele Hoffemann, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, durante repouso noturno, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito próprio, coisas alheias móveis,
consistentes em 03 (três) desodorantes antitranspirantes, marca Avon, e R$ 75,15 (setenta e cinco reais e quinze centavos)
, de propriedade da vítima ‘Loja Barato Mania’.

Restou apurado que os policiais militares foram acionados e informados sobre um furto no estabelecimento comercial Loja Barato Mania, sendo que, ao se dirigirem para o local citado, depararam-se com os denunciados na posse dos bens furtados, bem como constataram que a por do comércio havia sido arrombada.”

Encerrada a instrução criminal, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade criminal dos réus, assim fundamentando:

“Não obstante os judiciosos argumentos da Defesa, entendo que não merece prosperar o pedido de absolvição por ausência de tipicidade material na conduta com fundamento na aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que os objetos subtraídos possuíam valor ínfimo.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal Justiça já se manifestou no sentido de que não se deve levar em conta tão somente o valor da res furtiva como parâmetro para aplicação do princípio em voga
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, para constatar a lesividade mínima da conduta e demonstrá-la atípica materialmente torna-se necessário considerar,
além do valor da res furtiva, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
.

No caso dos autos, o princípio em comento encontra impeditivo para sua aplicação, na ofensividade conduta dos agentes, pois conforme ficha de antecedentes criminais,
os réus possuem outros registros criminais,
inclusive por crimes de mesma natureza do tratado nestes autos, evidenciando tratar-se de pessoas propensas à prática de delitos patrimoniais
.

Destarte, não é cabível falar-se em mínima ofensividade da conduta, porquanto os acusados possuam experiência criminosa, denotando a periculosidade social, situação apta a embasar a incidência do Direito Penal, como forma de coibir a reiteração delitiva, a fim de evitar que adote pequenos crimes patrimoniais como meio de vida.

(...)

Portanto, a MATERIALIDADE DELTIVA está devidamente satisfeita, conforme se verifica do Boletim de Ocorrências no 2018.311458 (ID no 43273438 - Págs. 12/14), termo de apreensão (ID no 43273438 - Pág. 16), laudo pericial no 500.2.05.2018.013920-01 (ID no 43274142 - Pág. 10/14), além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

De igual forma, a AUTORIA resta cabalmente comprovada.

Quando de suas declarações em juízo, a testemunha Ednilton Tafael Santos, Policial Militar, relatou que, no dia do fato, foram acionados, via COPOM, a respeito da existência de um casal que estaria furtando um estabelecimento próximo ao Batalhão da Polícia Militar.
Alegou que, ao chegar ao local, depararam-se com os acusados na posse das res furtiva dentro da loja. Diante disso, procederam ao encaminhamento deles à Delegacia
.

No mesmo sentido foram as declarações PM Elivel Evangelista Aires,
o qual afirmou recordar-se de ter feito a detenção dos acusados no dia dos fatos, alegando que, na ocasião, eles estavam na posse de valores em dinheiro e produtos subtraídos
.

Por sua vez, a testemunha Diekson da Cunha de Oliveira esclareceu que trabalha na central de monitoramento e que, no dia dos
fatos foi até o local, em razão do acionamento do alarme, afirmando que, quando chegou lá, os criminosos já tinham sido detidos pela polícia, sabendo aduzir tão somente que teria ocorrido uma tentativa de furto e que para adentrar no local os autores do delito teriam danificado a porta
.

Ao ser interrogado, o acusado Janderson de Arruda Leite manifestou o desejo de fazer o uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Porém, ao prestar esclarecimentos na fase extrajudicial, o acusado confessou o delito [ID no 43273438 - Pág. 26/27].

A acusada Michele Hoffemann negou qualquer envolvimento na prática delitiva, durante o seu interrogatório. Alegou que, apesar de o réu ter entrado no estabelecimento onde o delito ocorreu, a interroganda estava há, aproximadamente, 200m (duzentos metros) do referido local, conversando com um conhecido e que não tinha ciência da intenção criminosa do corréu. Confirmou que o corréu de fato praticou o delito, mas que só presenciou o momento em que ele já havia sido detido pela polícia. Esclareceu que foi presa também, pois já tinha outros registros criminais.

Diante do contexto probatório carreado nos autos, a comprovação da autoria delitiva imputada aos réus na exordial acusatória se encontra fundamentada pelas declarações das testemunhas policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante deles, as quais foram colhidas perante o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados, ainda, pela confissão do réu na fase extrajudicial.

No tocante ao acusado JANDERSON, frisa-se que depoimentos coesos e harmônicos entre si e com as demais provas carreadas aos autos, conduzem à certeza de um juízo condenatório.

Em relação à acusada MICHELE, em que pese a negativa dos fatos sustentada por ela, seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, haja vista que
a testemunha Ednilton afirmou que sua guarnição foi acionada para averiguar UM CASAL que estaria furtando um estabelecimento, bem como a testemunha Elivel confirmou que AMBOS OS ACUSADOS foram abordados dentro do referido comércio, de modo que, além disso, conforme informações contidas no BOPM no 2018.311458, foi encontrado alguns valores na POSSE DA ACUSADA
(ID no 43273438 - Págs. 12/14].

Portanto, a autoria imputada aos réus resta cabalmente comprovada. (...).

No tocante ao pedido de desclassificação da modalidade consumada para tentada, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, tenho que não merece prosperar
.

Segundo a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, a consumação ocorre quando há a inversão da posse sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata.

No caso concreto, houve inversão da posse da res furtiva, uma vez que, não obstante os acusados tenham sido, abordado ainda no interior do estabelecimento comercial,
eles já haviam separado os bens subtraídos, tendo sido presos na posse deles
(...).

Assim, a consumação do delito encontra-se devidamente evidenciada
.

No tocante à qualificadora do rompimento de obstáculo, entendo que devidamente comprovada, conforme laudo pericial de exame em local de crime 500.2.05.2018.013920-01 (ID no ID no 43274142 - Pág. 10/14), ratificado pela declaração da testemunha Dieckson, de acordo com os quais para a praticar o delito fora necessário forçar a estrutura de alumínio da esquadria da porta frontal do estabelecimento onde o crime ocorreu, deslocando as folhas móveis de vidro temperado
.

Quanto à qualificadora do concurso de pessoa, igualmente, resta comprovada, diante da comprovação da autoria do delito a ambos os réus.

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, bem como a autoria atribuída ao réu, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos
.

(...)

Do acusado JANDERSON DE ARRUDA LEITE (...), contando
o réu com 05 (cinco) condenações transitadas em julgado (0025799-48.2014.8.11.0042, 0029943-31.2015.8.11.0042, 0018496-46.2015.8.11.0042, 0005849-19.2015.8.11.0042 e 0000420-37.2016.8.11.0042
). (...)

Da acusada MICHELE HOFFMANN (...) vista a condenação transitada em julgado nos autos no 0005208-15.2015.8.11.0015
(...).”

Não assiste razão à defesa quanto à absolvição dos apelantes, por aplicação do princípio da bagatela.

A incidência do princípio da insignificância pressupõe os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, em que pese o pequeno valor da
res furtiva
e a sua restituição à vítima, as circunstâncias de o furto ter sido cometido mediante rompimento de obstáculo e os apelantes serem reincidentes em crimes contra o patrimônio
[1]
, somadas, afastam a possibilidade de aplicação da bagatela, por evidenciarem a reprovabilidade da conduta e a periculosidade social dos agentes.

Esse é o entendimento desta Câmara Criminal:

“Tendo o furto sido praticado mediante rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância. A reincidência e os maus antecedentes inviabilizam o reconhecimento do princípio da insignificância, pois demonstram o desprezo sistemático do agente pelo cumprimento do ordenamento jurídico.”
(AP 0001448-92.2015.8.11.0036, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/06/2023)

“O furto, em sua modalidade qualificada, não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/DF). O “fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, HC no 599.247/SP). “A reiteração inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, AgRg no HC 695.458/MG).”
(Ap 1001268-86.2020.8.11.0035, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/08/2022)

De igual modo, não merece ser acolhido o pedido de reconhecimento da conduta na modalidade tentada.

Consta dos autos que os apelantes foram presos em flagrante na posse dos objetos subtraídos [Janderson com os desodorantes; Michelle com o dinheiro], dentro do estabelecimento comercial.

O fato de os réus terem sido presos ainda no interior da loja não afasta a consumação do delito. Isso porque, ainda que por um breve período de tempo, houve a inversão da posse dos bens.

Sabe-se que o crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse do objeto, sendo prescindível que saia da esfera de vigilância da vítima e que o agente tenha sua posse mansa e pacífica.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do STJ e desta Câmara Criminal:

“O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte, de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.”
(STJ, AgRg no HC n. 752.992/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023)

“Incabível a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão completa da posse dos objetos subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, pouco importando se foram recuperados em seguida” (TJMT, Ap 21491/2018).”
(TJMT, AP n. 0007845-12.2014.8.11.0002, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 07/02/2022)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Michele: duas condenações definitivas por furto qualificado e por roubo majorado

Janderson: cinco condenações definitivas por furto qualificado, além de outras ações posteriores ao crime em análise.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023